Tribunal: TJDFT
Processo: 0744341-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSSE DE BOA-FÉ DA AUTORA. DEMOLIÇÃO DE MURO PELOS RÉUS. ABUSO DE DIREITO. BENFEITORIA ÚTIL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. As partes ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela parte autora para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais de R$10.000,00 (dez mil reais), assim como condenou a autora ao pagamento de multa de 9% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé, a ser revertida em proveito da parte ré, facultada a compensação de créditos.
3. Recurso de NICKERSON DA SILVA LEMOS e EDER FERRARI RAMOS CAJADO. Alegam os recorrentes que adquiriram a propriedade do imóvel indicado, por força de escritura e compra e venda firmada com a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). Que a autora nunca exerceu a posse sobre o bem e que a ocupação irregular praticada configura mera detenção, ato de tolerância que não induz posse e que afasta o direito à indenização de benfeitorias. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da posse injusta exercida pela autora.
4. Recurso de ADNA GOMES NORONHA. Pretende que seja afastada a condenação à litigância de má-fé ou reduzido o percentual de multa aplicado.
5. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas por ADNA GOMES NORONHA.
6. A relação jurídica é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, segundo o qual se considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do CC).
7. A autora foi mantida na posse do imóvel situado no SHTQ, quadra 02, conjunto 11, lote 06, Taquari, Lago Norte, Brasília-DF, por força de decisão judicial transitada em julgado (autos 0716919-19.2021.8.07.0001). E os réus, adquirindo a propriedade do referido imóvel, por força do certame licitatório n.o 09/2021, demoliram o muro construído pela autora, fato satisfatoriamente comprovado no processo e não especificamente impugnado pelos réus.
8. Sobre a matéria, dispõe o artigo 1.201, do Código Civil: "É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”. E o parágrafo único, do citado dispositivo legal, complementa: "O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção".
9. Embora incontroverso o título de propriedade adquirido pelos réus, a demolição do muro erigido pela autora, sem a observância dos requisitos legais, configura abuso de direito. E aquele que age com abuso de direito e causa dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (Acórdão 313282, 20070610046482ACJ, Relator: IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/5/2008, publicado no DJE: 25/7/2008. Pág.: 82).
10. Por outro lado, a construção do muro, embora tenha a função de salvaguardar a delimitação territorial do bem, não é considerada benfeitoria necessária, sobretudo porque não evita a deterioração do imóvel (Acórdão 441530, 20080810105276APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2010, publicado no DJE: 31/8/2010. Pág.: 118). Cuida-se, portanto, de benfeitoria útil e, ante a presunção de boa-fé da autora/recorrente, fundamentada na existência de justo título, é passível de indenização (artigos 1.219 e 1.255, do CC), na forma determinada na sentença.
11. No tocante à litigância de má-fé, em outro processo citado (autos n.o 0716919-19.2021.8.07.0001), a autora afirmou que desembolsou para a construção do muro o valor aproximado de R$10.000,00 (dez mil reais), enquanto neste processo sustentou que a mesma benfeitoria foi erigida ao custo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Assim, irretocável a sentença que reconheceu que a autora falseou a verdade dos fatos e aplicou a multa por litigância de má-fé, correspondente a 9% do valor atualizada da causa, valor adequado e proporcional, facultada a compensação de créditos.
12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (artigo 46 da Lei n.o 9.099/95).
13. Autora/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A gratuidade da justiça não atinge o valor devido em condenação por litigância de má-fé (Enunciado 114 do FONAJE).
14. Réus/recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.